Tribunal: TJSP
Processo: 2258560-19.2020.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tutela Provisória no
2258560-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Ginalda Aya Mizuno, é a parte recorrida Paulo Bezerra Arantes.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2258560-19.2020.8.26.0000 - Voto no: 7295*rl
2/5
Voto no: 7295
Tutela Provisória no: 2258560-19.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Christopher Alexander Roisin
Recorrente: Ginalda Aya Mizuno
Recorrido(a): Paulo Bezerra Arantes
Tutela Provisória Cautelar. Anulatória de negócio jurídico de
compra e venda de imóvel. Pedido de acesso dos registros
eletrônicos dos advogados que acessaram o processo em
determinado período. Cabimento. Preenchimento dos requisitos
necessários para sua concessão (probabilidade do direito e
urgência).
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de tutela provisória para fins de conceder liminarmente o acesso
dos registros eletrônicos dos advogados que acessaram o processo sob no
1089925-88.2017.8.26.0100 de forma eletrônica, no período de 11/09/2017 a
26/10/2017, visando assegurar a efetividade da execução contra devedor solvente e
evitar a consolidação de nova fraude a execução, frustrando os direitos de crédito da
apelante.
Recurso processado sem efeito suspensivo. Sem preparo (gratuidade
judiciária).
A parte recorrida apresentou resposta (fls. 28/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2258560-19.2020.8.26.0000 - Voto no: 7295*rl
3/5

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A tutela provisória merece PROVIMENTO.
Pois bem. No mérito, a tutela provisória cautelar prospera, uma vez que
preenchidos os requisitos necessários: probabilidade do direito e urgência.
No tocante à probabilidade do direito invocado, esta resta demonstrada,
uma vez que a apelante é credora de ANA MARIA ARANHA DA COSTA, no importe
de R$ 1.218.649,92, que atualizados ultrapassam R$ 1.400.000,00, no processo em fase
de cumprimento de sentença sob no 0067316-60.2019.8.26.0100, conforme petição
cálculos da contadoria do E. Tribunal de Justiça homologados pela Justiça (fls. 14/22),
sendo que esta alienou um imóvel aos recorridos, em alegada tentativa de fraude à
execução contra a recorrente.
No mais, a parte recorrente ajuizou ação anulatória de venda do imóvel
por fraude à execução sob no 1089925-88.2017.8.26.0100, em 11.09.2017.
Ocorre que a venda do imóvel a fim de fraudar credor ocorreu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2258560-19.2020.8.26.0000 - Voto no: 7295*rl
4/5
21.09.2017, data anterior à contestação do recorrido PAULO, que nem tinha sido citado
(26.10.2017).
Logo, esta venda do imóvel entre a devedora ANA MARIA ao recorrido
PAULO após a propositura da ação de anulação de venda de imóvel por fraude à
execução e antes da citação do recorrido traz dúvidas e incertezas quanto sua legalidade,
consequentemente, demonstrando a probabilidade do direito da recorrente.
No tocante à urgência, esta resta demonstrada, uma vez que o período de
abertura de dados, de 11/09/2017 a 26/10/2017, refere-se a período longíquo e a demora
no acesso desses dados pode prejudicar a medida requerida, em razão da ausência de
informação quanto ao período de tempo que esses dados permanecem armazenados no
banco de dados do sistema de processo eletrônico do E. TJSP.
Desse modo, restam demonstrados os requisitos para o deferimento da
tutela cautelar pleiteada.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2258560-19.2020.8.26.0000 - Voto no: 7295*rl
5/5
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO à tutela
provisória.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)